Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011201-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDER BARBOSA - CPF: 042.471.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO(A)), BRUNO ALEXANDER BARBOSA - CPF: 042.471.701-80 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), JEAN DE ALBUQUERQUE BASTOS - CPF: 050.835.941-45 (ADVOGADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5o, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – OFENSA – QUESTAO INFRACONSTITUCIONAL – LEADING CASE RE 956302 RG/GO (TEMA 895) – AÇÃO COLETIVA – AÇÃO INDIVIDUAL SOBRE O MESMO OBJETO – ARE 738.109/RS (TEMA 605) – NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ação individual, quando
sub judice
a controvérsia sobre a sua suspensão em razão da existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 738.109-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. (ARE 1417555/MT, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 09/05/2023, Publicação: 10/05/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação dos Temas 339 e 895 (id 160245694).

A Agravante alega, em síntese, que
“deixou a Vice-Presidente de discorrer acerca da Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão reiterando que o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos, Tema 60 e 675/STF – invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária, que afetaria inclusive as partes que ajuizaram processo individual, consignando, ainda, a necessária interpretação finalística do Código de Defesa do Consumidor, que proporcione além da tutela do direito, a “viabilização da atividade judiciária”, não obstante, os julgadores da E. Primeira Turma Recursal assim não entenderam”.

Aduz que
“o STJ, ao Julgar o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS, fixou a tese paradigma que deu origem ao TEMA 60, no qual as ações coletivas suspendem as ações individuais, até o julgamento da ação coletiva”.

Afirma que
“é evidente a existência de repercussão geral da matéria, conforme estabelece o art. 543-A, § 2o, do CPC, porquanto a causa possui relevância jurídica, política, social e econômica, além de nítido potencial multiplicador”.

Sustenta que
“a decisão objeto do presente Agravo vai de encontro à própria jurisprudência do STF, conforme é evidente no Recurso Extraordinário é inegável o caráter da Ação Coletiva promovida pelo CADAM e repercussão coletiva, sobretudo em razão da possibilidade de se resolver num único processo — com força vinculante — questões postas a serem decididas em demandas que debatem a mesma matéria, primando assim pela coerência e garantia da segurança jurídica, portanto, é o incidente que expõe a repetitividade de assuntos semelhantes postos ao crivo do julgador para receber o tratamento adequado, coerente e isonômicos”.

Ressalta que
“a matéria atinente à pretensão da Instituição de Ensino Superior de realizar cobrança de valores não abarcados pelo Financiamento Estudantil – FIES decorrentes das diferenças entre os valores praticados e efetivamente prestados com os créditos educacionais alocados pelo FIES oriundos de contratos firmados anteriores ao período de 2015 é tema que suscita numerosas discussões nas Turmas Recursais, Tribunais Estaduais, Federais e nos próprios STJ e STF”.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário para posterior processamento e ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, por ser inegável o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte Agravante poderá ter prejuízos financeiros de grande monta, conforme já esclarecido nos tópicos anteriores.

Requer, alternativamente, seja deferida a concessão da consignação em juízo dos valores discutidos no presente feito, para que, sobrevindo decisão que declare a legalidade da cobrança (como já ocorreu em processos análogos), a Instituição de Ensino não fique prejudicada no recebimento dos valores da prestação de serviços educacionais o qual já vêm prestando ao aluno, sem a contraprestação pecuniária que é integralmente devida.

Recurso tempestivo (id 164874699).

Sem contrarrazões (id 168080191).

É o relatório. Decido.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à necessidade de
“
suspensão de ação individual em razão da existência de da Ação Coletiva ajuizada em 1o/12/16, pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.000, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária”
.

Aduz, ainda, o Agravante, que
“o STJ, ao Julgar o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS, fixou a tese paradigma que deu origem ao TEMA 60, no qual as ações coletivas suspendem as ações individuais, até o julgamento da ação coletiva”.

Assevera que
“o Supremo Tribunal Federa também já debateu a matéria por força do Tema 675/STF e TEMA 60, no qual as ações coletivas suspendem as ações individuais, até o julgamento da ação coletiva: ‘ajuizada ação coletiva atinente à macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva’.”

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
ARE 738.109/RS, fixou a tese no Tema 605, segundo a qual
“a questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade
tem natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Logo, a questão posta nas razões do presente Agravo Interno teve a inexistência de repercussão geral reconhecida pelo STF, razão pela qual não deve o Recurso Extraordinário ter o seu seguimento, igualmente, neste ponto.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 738.109-RG. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. A ação individual, quando sub judice a controvérsia sobre a sua suspensão em razão da existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 738.109-RG, Rel. Min. Teori Zavascki
. 2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: ‘PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI No 8.213, DE 1991. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA REVISÃO JÁ EFETIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 827066 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222

DIVULG 11-11-2014

PUBLIC 12-11-2014).

Ademais, em caso semelhante a destes autos, o STF consignou, em recente decisão monocrática, que
“(...) o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria referente à suspensão de ação individual, ante a existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, no ARE-RG 738.109 (Tema 675), Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.11.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta”. (ARE 1417555/MT, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 09/05/2023, Publicação: 10/05/2023).

Assim, a indigitada questão deve ser discutida em sede de recurso próprio, qual seja, Recurso Especial, por se tratar de matéria de ordem infraconstitucional, cuja competência para análise é do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023